Tribunal: TJBA
Processo: 8001458-66.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001458-66.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSSIVAN BATISTA BISPO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussara/BA, contra sentença que, nos autos de ações de cobrança ajuizadas por Jossivan Batista Bispo, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento da remuneração dos meses de agosto e dezembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão referente ao mês de agosto de 2012 está prescrita; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento das verbas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, conforme Súmula nº 85, do STJ.

4. Proposta a ação em 02/10/2017, está prescrita a parcela referente ao mês de agosto de 2012, devendo subsistir a cobrança apenas das verbas posteriores.

5. O vínculo funcional do autor restou comprovado por termo de posse e contracheques constantes dos autos, não havendo controvérsia sobre a relação jurídica.

6. O ônus da prova do pagamento incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível exigir do servidor prova negativa do não recebimento.

7. Ausente nos autos qualquer documento idôneo a comprovar a quitação, presume-se o inadimplemento das parcelas reclamadas, impondo-se a manutenção da condenação do Município quanto ao salário de dezembro de 2012 e à gratificação natalina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição da verba referente ao mês de agosto de 2012, mantendo-se a condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo ano.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932 às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

2. Comprovado o vínculo funcional, incumbe ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias, não sendo admissível transferir ao servidor a prova negativa do não recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e VIII; art. 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1766371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001458-66.2017.8.05.0110 e 8001456-96.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e apelado
JOSSIVAN BATISTA BISPO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos apelos interpostos nos processos n.° 8001458-66.2017.8.05.0110 e 8001456-96.2017.8.05.0110
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator